Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. VARA CÍVEL DO GAMA. QUESTÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DO DETRAN E DO DF NO POLO PASSIVO, EM LITISCONSÓRCIO. DECLARADA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O exame acerca da da existência ou não de litisconsórcio passivo entre as partes é questão processual, assim como a existência ou não da relação jurídica obrigacional entre a parte autora e o órgão de trânsito resvala no mérito, sendo incabível a utilização do presente incidente para definição acerca da controvérsia.
2. A presença do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito na lide atrai necessariamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública, consoante art. 2o da Lei no. 12.153/2008 e art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei 11.697/2008) até ulterior afastamento das partes.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante, o do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.